Tribunal: TJES
Processo: 5008914-73.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008914-73.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOMICIO DOS ANJOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE EM ENCARGOS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade de veículo financiado em favor do credor. O contrato previa financiamento com garantia fiduciária, com inadimplemento alegado a partir de 06/04/2023, motivando o vencimento antecipado da dívida no valor de R$ 37.412,53. O réu contestou sob alegação de abusividades contratuais, pleiteando a improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) Determinar se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato caracteriza abusividade apta a descaracterizar a mora. (ii) Verificar a legalidade da cobrança de seguro prestamista e tarifas adicionais. (iii) Definir se as alegações do réu afastam a procedência do pedido de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a análise da abusividade de cláusulas contratuais como matéria de defesa em ações de busca e apreensão, especialmente para investigar a configuração da mora.

4. Taxas de juros remuneratórios devem ser analisadas conforme os parâmetros médios do mercado divulgados pelo Banco Central. No caso concreto, a taxa anual pactuada (49,67%) excedeu significativamente o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado (28,96%), configurando abusividade.

5. O reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme consolidado no REsp nº 1.061.530/RS.

6. Em relação ao seguro prestamista, não foi demonstrada venda casada ou violação à liberdade de escolha do consumidor, afastando-se qualquer ilegalidade.

7. A cobrança de tarifas de avaliação do bem e despesas de registro no órgão de trânsito foi considerada lícita, pois o banco comprovou a prestação efetiva dos serviços e os valores não configuraram onerosidade excessiva.

8. A descaracterização da mora implica a improcedência da busca e apreensão, mas, por ausência de reconvenção, não há fundamento para determinar a restituição de valores ao réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação de busca e apreensão, com inversão dos ônus sucumbenciais e condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 12% do valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1. A abusividade da taxa de juros remuneratórios, quando excedente a uma vez e meia a média de mercado, descaracteriza a mora em contratos com garantia de alienação fiduciária.

Encargos contratuais considerados regulares e comprovados não configuram abusividade nem afastam a mora.

2. A improcedência de ação de busca e apreensão por ausência de mora não autoriza, por si só, a restituição de valores pagos, sendo imprescindível a formulação de pedido reconvencional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; Código de Defesa do Consumidor, arts. 39, I, e 51, §1º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §2º; CPC/2015, arts. 85, §2º, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, AgInt no AREsp nº 2386005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

DOMICIO DOS ANJOS
em face da sentença (ID 10811545) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares, a qual, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO PAN S/A,
julgou procedentes os pedidos autorais, para, confirmando a medida liminar, consolidar propriedade do veículo objeto da lide em favor do banco requerente.

Infere-se da inicial, em resumo, que as partes, em 06/02/2023, celebraram contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária de um veículo HYUNDAI, modelo HB20S 1.6M, placa OVH-2B65, RENAVAM 0055484326, obrigando-se o Apelante ao pagamento do valor financiado em 48 parcelas iguais e consecutivas.

Denota-se, ainda, o réu/Apelante deixou de efetuar o pagamento da parcela que teve vencimento em 06/04/2023, o que deu azo ao vencimento antecipado da dívida, atualizada, ao tempo do ajuizamento da demanda, em R$37.412,53.

Devidamente citado, o Apelante apresentou contestação, onde afirma que há abusividades no contrato que descaracterizam a mora.

Após o processamento da demanda, sobreveio aos autos a sentença objurgada, oportunidade em que o magistrado
a quo
, ao examinar a questão, assentou que:

“O pedido procede, visto que a parte ré pagou apenas uma parcela do contrato e não houve negativa de que permaneceu inadimplente. A tese relacionada ao afastamento da mora não merece acolhimento, posto que a parte requerida se ampara no entendimento firmado pelo STJ de que sendo reconhecida, a partir da análise das cláusulas pactuadas, a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual (REsp 1.061.530/RS, 2ª Seção, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009), resta por descaracterizada a mora, o que implica o julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão.

Não há demonstração de ilegalidade, posto que é possível afirmar a prévia ciência da parte quanto à contração e seus termos, que foram devidamente aceitos. Quanto aos juros, a versão posta na defesa aduz que o presente contrato celebrado entre as partes apresenta a taxa nominal de juros estipulada da seguinte forma: 3,42% ao mês e 49,67% ao ano. Uma rápida consulta ao site do Bacen, nos permite auferir que a taxa média do mercado financeiro, para a mesma operação, a época da celebração do contrato, era de 2,14% a.m. e 28,96 % a.a., conforme documento anexado (id n. 31683131).

A revisão das taxas de juros somente é admitida em situações excepcionais, quando a abusividade esteja cabalmente demonstrada nos autos. Do que se extrai da demanda é que a taxa pactuada é de 3,42% ao mês e a taxa média de mercado para a época da contratação de 2,14% ao mês, com uma diferença de 1,28%, que não significa mais que 150% da taxa média de mercado, conforme estabelecido no REsp 1.061.530/RS.

Assim, considerando que a parte autora não comprovou que a taxa de juros remuneratórios encontra-se acima da média, com taxas superiores ao dobro (REsp 1.036.818) ou ao triplo (REsp 971.853/RS) daquelas editadas pelo BACEN, não vislumbro a presença da verossimilhança das alegações autorais.

Ademais, as provas constantes dos autos evidenciam o direito reclamado pelo autor e acarretam a consequência jurídica necessária da procedência do pedido.

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos está a constar, com fundamento no Decreto-Lei n.º 911/69, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva”.

Inconformado, o Apelante, em suas razões recursais aduz, em síntese, que restou clara a abusividade contratual capaz de afastar a mora, sobretudo no que toca à taxa de juros remuneratórios, à cobrança de seguro prestamista, à tarifa de avaliação do bem e à cobrança de despesas de órgão de trânsito.

Diante disso, requer a reforma da sentença, de modo que seja julgada improcedente a pretensão do autor, o qual deve ser condenado a restituir os valores indevidamente pagos em virtude das cobranças ilegais.

Pois bem.

De saída, sublinho que, na esteira da consolidada jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), já adotada por este Sodalício,
é possível que o devedor veicule em sua defesa na ação de busca e apreensão teses afetas à legalidade das disposições contratuais, a fim de que seja averiguada a legítima constituição em mora.
Confira-se recente julgado desta Corte de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA ABUSO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Segundo o entendimento pacífico do STJ, “Diante do caráter dúplice, admite-se a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória. Precedentes.” (AgRg no REsp 934.133/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 27/11/2014).
[...] (TJES. 0002319-31.2019.8.08.0048. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 09/02/2024)

Ademais, merece registro que, nos termos da súmula 381 do STJ, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”; de forma que apenas as rubricas precisamente impugnadas pela parte serão objeto de exame,
in casu,
a taxa de juros remuneratórios, o seguro prestamista, a tarifa de avaliação de bem e a tarifa referente às despesas com o órgão de trânsito.

Com relação aos juros remuneratórios,
a Segunda Seção do STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos recursos repetitivos, no sentido de que: a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25); c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 26); e d)
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto
(Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 27).

Com efeito, entende-se que “
a abusividade da cláusula que estipula os juros remuneratórios somente deve ser reconhecida quando as respectivas taxas destoarem consideravelmente da média anual divulgada pelo Banco Central para o mesmo período de contratação”

(TJES. 0012587-36.2016.8.08.0021. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 19/04/2024).

Nessa linha intelectiva, convém ainda citar o posicionamento do Tribunal da Cidadania, segundo o qual
“
a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
[...]”
(STJ - AgInt no AREsp: 2386005 SC 2023/0204576-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023), também observado na jurisprudência do TJES:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO AO TEMPO DA AVENÇA. INEXISTÊNCIA DE DISCREPÂNCIA. ABUSIVIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para tanto, haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2)
Em regra, são consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie
. 3) Recurso desprovido. (TJES. 5004258-03.2023.8.08.0021. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. DATA 09/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PATAMAR NÃO SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTENTE. ADITIVO CONTRATUAL. ELEVAÇÃO DO RISCO DE INADIMPLÊNCIA E ALTERAÇÃO NO MERCADO QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA TAXA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Na esteira da jurisprudência pátria, não há abusividade na utilização de taxa de juros não superior a uma vez e meia a taxa média do mercado em contrato de cédula de crédito bancário.
II – O refinanciamento de saldo devedor de dívida após anos da celebração do contrato original justificam a elevação dos juros remuneratórios, ante o aumento do risco de inadimplência, bem como em razão da alteração do mercado ao longo dos anos. III – Recurso conhecido e improvido. (TJES. 0000796-54.2019.8.08.0057. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 10/07/2023)

No caso em voga, a média do mercado para a taxa de juros mensais em se tratando de crédito para aquisição de veículo era de 2,14%, ao passo em que a taxa prevista no contrato é de 3,42%, não havendo, pois, abusividade nesse tocante.

No entanto, com relação à taxa de juros anual, observa-se que, enquanto a média do mercado à época da contratação era de 28,96%, foi estabelecida no contrato a taxa anual equivalente a 49,67%; ou seja, a previsão contratual ultrapassa o parâmetro de "uma vez e meia" aqui adotado.

Logo, evidente que a taxa de juros anual deve ser reputada abusiva.

Em trato continuativo, quanto ao seguro prestamista,
a jurisprudência pátria é clara ao afastar a possibilidade de venda casada, por tratar-se de prática abusiva, expressamente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor:

[...]
Seguro de proteção financeira. Ausência da comprovação da possibilidade de pactuar com instituição diversa. Hipótese de venda casada configurada. Inteligência do artigo 39, I, do CDC.
Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.259/SP. Sucumbência mínima do banco réu. Manutenção da condenação do autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. Honorários recursais não fixados. Apelo parcialmente provido, apenas para determinar a devolução simples do seguro. (TJSP; AC 1031753-49.2023.8.26.0002; Ac. 17530046; São Paulo; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Roberto Maia; Julg. 30/01/2024; DJESP 05/02/2024; Pág. 2002)

[...] 3. Seguro prestamista. Por fim, no que tange à cobrança do seguro prestamista, deve-se aplicar o entendimento assentado no julgamento do tema 972 do STJ, que dispõe
ser abusiva a estipulação de seguro de proteção financeira sem alternativa ao consumidor, constituindo verdadeira venda casada, na forma do art. 39, I, do CDC. No caso dos autos, embora tenha sido inserida de forma optativa, não restou comprovado nos autos que foi dada a oportunidade de que o consumidor recusasse o seguro em questão, revelando-se, por isso, abusiva a cláusula contratual.
4. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0062638-32.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Teresa de Andrade; DORJ 05/02/2024; Pág. 681)

[...]
Nos termos do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.639.320/SP e do RESP nº 1.639.259/SP, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
(TJMG; APCV 5018088-26.2022.8.13.0702; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant; Julg. 31/01/2024; DJEMG 01/02/2024)

Outro não é o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que ao enfrentar o tema representativo da controvérsia n. 972, firmou tese no sentido de que
“
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Na ocasião, entendeu a Corte Superior que, em que pese a possibilidade da inclusão do seguro em contratos bancários, já que é um serviço financeiro, sob a ótica do direito do consumidor, a validade de sua cobrança depende não só da constatação da liberdade de opção do consumidor pela contratação ou não do serviço, como também da possibilidade de escolha da seguradora contratada.

Destaco que a tese sedimentada pelo Tribunal da Cidadania se trata de precedente normativo formalmente vinculante, consoante previsão contida no art. 927, III, do Código de Processo Civil, cuja reprodução é obrigatória em casos como o vertente, em que os fatos materiais são iguais aos do caso paradigma.

Dito isso, verifica-se que, no caso em comento, da proposta de seguro
não se pode depreender que houve a imposição da contratação com a seguradora indicada pelo Apelado, mas, ao que tudo indica, foi uma opção do devedor, senão vejamos a seguinte declaração:

“Por esta proposta,
reconheço a opção de contratação deste seguro prestamista
, e autorizo a minha inclusão na apólice de seguro PAN Protege proteção financeira estipulada pelo Banco PAN S.A., e para tanto, declaro que li as condições gerais do seguro prestamista, concordando com seu interior teor, não tendo dúvidas sobre suas cláusulas,
estou ciente de que este seguro é facultativo
e contratado por prazo determinado, e que poderei ter acesso, a qualquer tempo, à integra das condições gerais do seguro disponível por meio do site www.tooseguros.com.br.”

Portanto, resta patente que não se tratou de venda casada, inexistindo ilegalidade nesse aspecto.

Em evolução, acerca da tarifa de avaliação do bem e das despesas com o órgão de trânsito, o Apelante afirma que não há nada que comprove a efetiva prestação dos serviços em questão.

No que se refere à cobrança das aludidas tarifas, é cediço que o C. STJ possui entendimento submetido à sistemática nos recursos repetitivos (Tema 958), no seguinte sentido:

[...] 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,

ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
(...) (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Especificamente sobre as despesas com registro perante o órgão de trânsito, cito ainda:

Apelação – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de acolhimento dos pedidos, para condenar o réu à restituição dos valores pagos a título de despesas com o registro do contrato e da tarifa de avaliação, permitida a compensação – Irresignação parcialmente procedente – Sentença parcialmente reformada, para excluir da condenação do réu a devolução do valor cobrado a título de despesas com o registro do contrato – Responsabilidade pelas verbas da sucumbência tocando ao autor, por ínfima a parcela dos pedidos atendida frente ao todo ( CPC, art. 86, parágrafo único). 1. Tarifa de avaliação do bem – Precedente firmado sob o regime de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o REsp. 1.578.553/SP considerando ser legítima a tarifa de avaliação do bem desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço. Ausência de provas, na espécie, da realização da avaliação do bem objeto do financiamento. Abusividade da cobrança.
2. Registro do contrato – REsp. 1.578.553/SP, julgado sob o procedimento de recursos especiais repetitivos, considerando legítima a cobrança de despesas com o registro do contrato quando demonstrada a efetiva prestação do serviço. Documento demonstrando o registro do contrato no Sistema Nacional de Gravames, que consubstancia meio para o registro no órgão de trânsito, nos termos da explanação contida no endereço eletrônico do Detran/SP. Legitimidade da cobrança.
Sentença reformada nessa passagem. Deram parcial provimento à apelação. (TJ-SP - Apelação Cível: 1006319-60.2021.8.26.0024 Andradina, Relator: Ricardo Pessoa de Mello Belli, Data de Julgamento: 27/02/2023, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2023)

Conclui-se, portanto, que a incidência das tarifas em questão é admitida, desde que (i) o serviço que justificou sua previsão seja efetivamente prestado e que (ii) não haja onerosidade excessiva.

Neste particular, tratando-se o contrato entabulado entre as partes de financiamento para aquisição de veículo usado, denota-se a necessidade de prévia avaliação do bem.

No caso em apreço, o banco Apelado apresentou comprovação de que houve a realização do serviço de avaliação do bem, o que se denota a partir do documento de ID 10810224. Além disso, a esse título foi cobrada a quantia de R$458,00, que representa 1,47% do valor do contrato, não havendo de se falar onerosidade excessiva.

De igual sorte, a documentação constante nos ID 10810231 e 10810233 revela que houve o registro do contrato perante o Detran. Ademais, a esse título foi cobrado o montante de R$426,91, que representa 1,37% do valor do contrato, também não havendo de se falar onerosidade excessiva.

Isso posto, fica evidenciada a legalidade das cobranças de seguro, tarifa de avaliação de bem e despesas com o órgão de trânsito.

Desta feita, constato que, no caso concreto, restou demonstrada a abusividade apenas com relação à cobrança de juros remuneratórios (taxa anual), sendo imprescindível analisar quais as consequências de tal conclusão para a presente ação de busca e apreensão.

O STJ, há muito, ao julgar o REsp n. 1.061.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que resta descaracterizada a mora nas hipóteses em que demonstrada abusividade na cobrança dos encargos relativos ao período de normalidade contratual, dentre os quais se inserem os juros remuneratórios:

[...]
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora
; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. [...] (STJ. REsp n. 1061530/RS, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.3.2009)

Desse modo, descaracterizada a mora, alternativa não resta senão a improcedência da ação de busca e apreensão, consoante remansosa jurisprudência,
e.g.
:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. “A comprovação da mora constitui condição específica de procedibilidade da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a teor do que dispõe o enunciado nº 72 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189001022, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018).
O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp nº. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento no sentido de que só resta descaracterizada a mora nas hipóteses em que demonstrada abusividade na cobrança dos encargos essenciais. As particularidades que envolveram a operação em exame não justificam uma maior margem de lucro, razão pela qual considero abusivas as taxas de juros remuneratórios aplicadas aos contratos, por ultrapassarem uma vez e meia a taxa média anual fixada pelo Banco Central do Brasil. diante do reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios cobrados no período da normalidade contratual, a declaração de descaracterização da mora é medida que se impõe e, consequentemente, a improcedência da busca e apreensão.
Recurso conhecido e não provido. (TJES. 0018581-56.2019.8.08.0048. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 21/08/2023)

Todavia, impende salientar que, haja vista o procedimento especial atinente à ação de busca e apreensão, conquanto a constatação da abusividade seja suficiente para afastar a mora, não há como determinar a restituição de quaisquer valores na espécie, considerando que não houve formulação de reconvenção.

Nessa linha intelectiva, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - INOVAÇÃO RECURSAL - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES - INDEFERIMENTO DAS BENESSES - PERDA DO OBJETO - REVISÃO CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM MATÉRIA DE DEFESA - POSSIBILIDADE - PEDIDO CONTRAPOSTO - DESCABIMENTO - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA ABUSIVA - MORA DESCARACTERIZADA - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - MULTA DO ART. 3º, § 6º DO DECRETO-LEI Nº 911/69 - DESCABIMENTO. - Não é lícito ao réu formular em apelação pedido não deduzido na contestação, posto que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição - Se as benesses da justiça gratuita requeridas em grau recursal pelo apelante são indeferidas, deve ser reconhecida a perda do objeto da impugnação à assistência judiciária gratuita suscitada em contrarrazões -
Admite-se arguição de abusividade de cláusulas contratuais como matéria de defesa em ação de busca apreensão movida pela instituição financeira para reaver a posse e consolidar seu domínio sobre o bem alienado fiduciariamente como garantia do contrato inadimplido. Entretanto, por tramitar sob rito especial, essa ação não tem natureza dúplice, afigurando-se incabível a formulação de pedido contraposto pelo réu
- No julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC/1973, o STJ firmou entendimento de que, na seara dos contratos bancários, a revisão dos juros remuneratórios com fundamento em alegação de abusividade da taxa exige demonstração de efetiva discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média do mercado, suscetível de colocar o consumidor em posição de desvantagem exagerada -
O reconhecimento da abusividade quanto aos juros incidentes no contrato no período da normalidade é apto a descaracterizar a mora, nos termos do que restou decidido por ocasião do julgamento do RESP 1.061.530, julgado sob a sistemática dos Recursos R epetitivos, implicando a improcedência do pedido
[...] (TJ-MG - AC: 51076703420228130024, Relator: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 28/06/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/07/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ¿ DECRETO LEI Nº 911/69. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS E JUROS NÃO CONTRATADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DA MORA INCONTROVERSA. RECURSO DESPROVIDO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
PEDIDO CONTRAPOSTO EM CONTESTAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO E DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS REPUTADAS ILEGAIS. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECURSO PROVIDO PARA EXCLUIR A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FACE DO RÉU MAJORADOS ( § 11 DO ART. 85 DO CPC). 1. Hipótese dos autos que trata de ação de busca e apreensão de veículo adquirido por meio de contrato de abertura de crédito com cláusula de alienação fiduciária, alegação de mora do devedor fiduciante a partir da parcela 33 do total de 57 previstas para quitação, fato que restou incontroverso nos autos, não tendo o devedor purgado a mora, na forma do § 2º do art. 3º do Decerto Lei nº 911/69. 2. Alegação genérica do devedor fiduciante de cobrança pelo credor de taxas e juros não previsto no contrato, sem contudo apresentar de qualquer prova nesse sentido, tendo restado demonstrado no próprio instrumento contratual, que foram informados os índices dos encargos pactuados e a expressa de capitalização de juros, contatando-se, ainda, que a taxa de juros anuais pactuada era superior ao duodécuplo da taxa mensal, aplicando-se ao caso a Súmula nº 541 do STJ, segundo a qual ¿A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.¿. e a Súmula nº 539 do STJ, ¿É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada.¿. Recurso do réu desprovido. Sentença de procedência da busca e e apreensão mantida.
3. Diante do seu caráter dúplice, admite-se a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, todavia com o objetivo de investigação da ocorrência ou não da mora. Lado outro, se a pretensão do réu é, não apenas afastar a mora para fins de manter-se na posse do bem, repelindo, assim, a busca e apreensão, mas também obter a própria revisão das condições estabelecidas nas cláusulas contratuais que dizem respeito à mora, mediante declaração de nulidade, afastamento de índices, determinação de recálculo e etc, é imprescindível é imprescindível o ajuizamento de (i) ação própria ou (ii) o manejo de reconvenção, pelo devedor fiduciante, a fim de garantir-se ao credor fiduciário toda a amplitude do contraditório e ampla defesa, mormente as prerrogativas previstas no art. 319 do CPC/2015.
Precedentes do STJ e tribunais estaduais, incluindo o e. TJCE. 4. Recurso do autor que deve ser provido para excluir da sentença a procedência do pedido contraposto voltado à declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê a cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios, por inadequação da via eleita, eis que a matéria que deve ser deduzida pelo réu em ação própria. 5. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada. Honorários advocatícios arbitrados em face do réu majorados na forma do § 11 do art. 85 do CPC/2015. (TJ-CE - Apelação Cível: 00105024820148060136 Pacajus, Relator: FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO, Data de Julgamento: 24/09/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2024)

Assim sendo, o caso reclama o parcial provimento do apelo.

Em face do exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente a ação de busca e apreensão.

Por conseguinte, de rigor a inversão dos ônus sucumbenciais, de maneira que condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados, com base nos critérios do art. 85, §2º, do CPC, em 12% do valor da causa atualizado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/01/2025 às 19:32:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55119221012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N°
5008914-73.2023.8.08.0030

APELANTE:
DOM
Í
CIO DOS ANJOS

APELADO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO:
DES.
SUB. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
.
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto
por
Dom
í
cio
d
os Anjos
contra a
sentença (
I
d. 10811545) proferida pelo juízo da 2ª
Vara Cível de L
inhares,
que, nos autos
da
A
ção de
B
usca e
A
preensão ajuizada p
elo Banco Pan S/A
,
julgou procedentes os pedidos autorais, para, confirmando a medida liminar, consolidar propriedade do veículo objeto da lide em favor do banco requerente.

Sustenta e
m suas razões recursais (I
d.
10811566) que restou clara a abusividade contratual capaz de afastar a mora, sobretudo no que toca à taxa de juros remuneratórios, à cobrança de seguro prestamista, à tarifa de avaliação do bem e à cobrança de despesas de órgão de trânsito.
Requereu
a reforma da sentença, de modo que seja julgada improcedente a pretensão do autor, o qual deve ser condenado a restituir os valores indevidamente pagos em virtude das cobranças ilegais.

Contrarrazões (I
d.
10811573)
requerendo o
desprovimento do recurso.

O
Eminente Relator Desembargador Raphael Americano Câmara deu provimento parcial ao recurso
para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente a ação de busca e apreensão.
Bem como inverteu
os ônus sucumbenciais,
condenando o apelado
ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados, com base nos critérios do art. 85, §2º, do CPC, em 12% do valor da causa atualizado.

Por sua vez, o Eminente Desembargador Fábio Nery Brasil, inaugurou a divergência para negar provimento ao recurso e majorou os honorários advocatícios fixando-os em 12% do valor da causa.

Destaque-se que o Eminente Relator concluiu que houve abusividade da taxa de juros o que afastaria a mora e impediria a busca e apreensão.

Por sua, o Eminente Desembargador Fábio Nery Brasil entendeu que a taxa de juros utilizada é menor do a taxa de juros de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil no período.

Pedi vista dos autos e hoje apresento meu voto com a seguinte fundamentação.

Registre-se, de início, que a Segunda Seção do C. STJ consolidou entendimento afirmando ser "possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão" (
STJ -
REsp n. 267.758/MG, Relator Ministro ARI PARGENDLER, Relator para Acórdão Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2005, DJ 22/6/2005, p. 222).

Eis o precedente ao qual me reporto:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 3º DO DECRETO 911/69. AÇÃO DE BUSCA EAPREENSÃO . ILEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DISCUSSÃO NO ÂMBITO DA DEFESA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA RELACIONADA DIRETAMENTE COM A MORA.

I. Possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão decorrente dearrendamento mercantil.

II. Recurso especial não conhecido.”

(STJ - REsp: 267758 MG 2000/0072444-0, Relator.: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 27/04/2005, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 22/06/2005 p. 222)

No mesmo sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que é possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão.

2. Agravo regimental não provido.”

(
STJ -
AgRg no REsp 1.227.455/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 11/9/2013)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A Segunda Seção consolidou entendimento afirmando ser "possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão" (REsp n. 267.758/MG, Relator Ministro ARI PARGENDLER, Relator para Acórdão Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2005, DJ 22/6/2005, p. 222). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ - AgRg no REsp: 1573729 SP 2015/0303190-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/02/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2016)

Por outro lado, destaco que conforme entendimento do C. STJ embora se a
dmita a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto.

Todavia, o simples fato da taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Desse juízo:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE.

1. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando a relação de consumo ficar caracterizada e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto.

2. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

3. É viável a limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a corte de origem tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto.

4. Agravo interno parcialmente provido.”

(
STJ -
AgInt no AREsp n. 2.552.486/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.

1. A deficiência na fundamentação do recurso especial no tocante à alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 atrai a incidência da Súmula n. 284/STF.

2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. Hipótese em que a Corte de origem manteve a limitação da taxa de juros remuneratórios porque foi fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado.

5. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual manteve a limitação da taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da manifesta abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal consignado, diante da diferença significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.”

(
STJ -
AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECRETAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. ART. 18 DA LEI N. 6.024/1974. DENEGAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. ÚNICO PARÂMETRO. TAXA MÉDIA. DEMONSTRAÇÃO CABAL. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP N. 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC DE 1973. RETORNO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. CONTRARRAZÕES DO AGRAVO INTERNO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades em liquidação extrajudicial deve ser interpretada com temperamento, afastando-se sua incidência nos processos de conhecimento que buscam obter declaração judicial de crédito, a qual interferirá na formação do título executivo, que, no processo de liquidação, será passível de habilitação sem implicar a redução do acervo patrimonial da massa objeto de liquidação.

2. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica não dispensa a prévia comprovação da hipossuficiência, mesmo que esteja sob o regime de liquidação extrajudicial.

3. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto.

4. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação d os referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

5. O simples confronto entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem que seja analisada efetivamente eventual vantagem exagerada, que justificaria a limitação determinada para o contrato, vai de encontro aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ.

6. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso para autorizar sua imposição.

7. Agravo interno desprovido.”

(
STJ -
AgInt no AgInt no AREsp n. 2.272.114/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)

Relembro-lhes que conforme o Banco Central do Brasil “o comportamento do spread bancário, definido como a diferença entre a taxa de empréstimo e a taxa de captação, tem merecido a atenção do Banco Central desde o lançamento do projeto Juros e Spread Bancário em outubro de 1999. Como parte desse projeto, inúmeras medidas foram adotadas com o intuito de promover reduções no spread via aumento da concorrência entre as instituições financeiras, estímulo ao mercado de crédito, redução da cunha fiscal, etc. É importante reconhecer, contudo, que há ainda muito a ser alcançado no objetivo de desenvolver o mercado de crédito no país.” Fonte.
www.bcc.gov.br
. Acessado no dia 04/
04/2025.

Deste modo, efetivamente, conforme o entendimento do C. STJ
a mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do encargo, firmado em contratos bancários. Precedentes
e a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil (Bacen) para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média não significa, por si só, abuso.

Neste sentido, confira-se precedente do C. STJ, de relatoria da Ministra
Maria Isabel Gallotti:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. MÚTUO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil (Bacen) para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média não significa, por si só, abuso.

Ao contrário, a taxa média não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

2. Hipótese em que a Corte de origem limitou a taxa de juros remuneratórios porque foi fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média.

3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da manifesta abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal consignado, diante da diferença significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média, demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4. A suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial não alcança ação de conhecimento voltada à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez de crédito. Precedentes.

5. O recolhimento de custas é incompatível com o pleito de concessão da gratuidade da Justiça. Precedentes.

6. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Rejeita-se a alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ -
AgInt no AREsp n. 2.695.064/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

Do mesmo juízo, confira
m
-se
outros
precedente
s
do C. STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA APENAS COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INADMISSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS DELINEADOS NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A taxa média de mercado divulgada pelo Bacen é apenas uma amostra das taxas praticadas no mercado que, entretanto, não deve ser adotado indistintamente, já que existem peculiaridades na concessão do crédito que não permite a fixação de uma taxa única, sem qualquer maleabilidade.

2. A mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do referido encargo.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.”

(
STJ -
AgInt no REsp n. 2.151.465/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

“
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

1 - Recurso especial interposto em 19/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/7/2022.

2 - O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" não descritas na decisão, acompanhada ou não do simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado, na espécie, aos juros de mora.

3 - A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

4 - Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo;

b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas.

5 - São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.

6 - Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração acerca das peculiaridades da hipótese concreta, limitando-se a cotejar as taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior.

7 - Recurso especial parcialmente provido.”

(STJ - REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Na mesma linha de
intelecção
, o C. STJ entende que o
caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

Desse juízo:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp.

1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(
STJ -
REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No caso, o apelante sequer indicou que de forma mínima a caracterização da abusividade, limitando-se a argumentar a questão dos juros serem superiores à média do mercado.

Ademais, a taxa média de juros do mercado mensal foi de 2,14% e a taxa média de juro de mercado anual foi de 28,96% enquanto a taxa de juros mensal contratada foi de 3,42% e a taxa de juros anual contratada foi de 49,67%, não tendo
sido demonstrada
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. N
este sentido:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVISÃO NO CONTRATO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.

2. "A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada pela Segunda Seção a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média."

3. A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(
STJ -
AgInt no AREsp n. 1.987.137/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" (AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018).

2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno improvido.”

(
STJ -
AgInt no REsp n. 2.002.576/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.)

Saliente-se que
o apelante ao celebrar com o apelado
Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens com taxa prefixada sob n
º
093799572, firmado em 06/02/2023, obrigou-se o(a) requerido(a) a pagar a importância financiada em 48 parcelas iguais e consecutivas.

Em garantia às obrigações assumidas, nos termos do artigo 1.361, caput, do Código Civil,
o apelante
transferiu ao credor, em alienação fiduciária, o bem descrito no supramencionado contrato, a saber: Marca HYUNDAI, modelo HB20S 1.6M 1.6M, chassi n.º 9BHBG41DAEP122944, ano de fabricação 2013 e modelo 2014, cor BRANCA,
P
laca OVH2B65,
RENAVAM
00554845326.

O apelante mesmo tendo sido devidamente Notificado pelo Banco apelado
não satisfez o débito, deixando de realizar pagamentos relativos a prestação vencida em 06/04/2023,
o que acarretou o vencimento antecipado das prestações do contrato no valor de R$ 37.412,53 (trinta e sete mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), conforme o art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969:

“
Art.
3º
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o

do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§
1º
Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§
2º
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004).”

D
estaque-se que o contrato foi celebrado em 06/02/2023, tendo o apelante se comprometido a pagar 48 (quarenta e oito) prestações mensais de R$ 1.325,83 (mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos), totalizando R$ 63.639,84 (sessenta e três mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Logo, o apelante pagou apenas 2 (duas) prestações das 48 (quarenta e oito) contratadas, estando inadimplente quanto ao pagamento de 46 (quarenta e seis) prestações que totalizam em valor histórico R$ 60.988,18 (sessenta e seis mil, novecentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos), o que representa 95,83% (noventa e cinco por cento e oitenta e três centésimos por cento).

Consigne-se, ainda, que o apelado não ajuizou ação revisional ou mesmo ação de consignação em pagamento para depositar em Juízo o valor que entende que seja o correto de sua dívida, limitando-se a protelar a solução do litígio alegando a suposta abusividade que não foi comprovada
de modo cabal.

Neste sentido,
ressalte-se que
O ajuizamento da Ação de consignação em pagamento não tem efeito de obstar a caracterização da mora e o cumprimento de liminar de busca e apreensão do bem dado em alienação fiduciária sem que se demonstre a ocorrência de prejudicialidade externa capaz de interferir no prosseguimento da ação de busca e apreensão ou se a parte devedora não depositar em juízo o valor integral da dívida, conforme o contratado.

D
esse juízo:

“
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE SUSPENDEU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO E O ANDAMENTO DA AÇÃO ATÉ O RECEBIMENTO DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INVIABILIDADE – PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO DEMONSTRADA – AGRAVO PROVIDO.

1. O ajuizamento da Ação de consignação em pagamento não tem efeito de obstar a caracterização da mora e o cumprimento de liminar de busca e apreensão do bem dado em alienação fiduciária sem que se demonstre a ocorrência de prejudicialidade externa capaz de interferir no prosseguimento da ação de busca e apreensão ou se a parte devedora não depositar em juízo o valor integral da dívida, conforme o contratado.

2. Recurso provido.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1031001-03.2023.8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024)

A
demais, ainda que o apelante tivesse ajuizado ação de consignação em pagamento, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havendo a ação de busca e apreensão sido ajuizada anteriormente, a ação de consignação não tem o efeito de obstar a caracterização da mora e o cumprimento de liminar de busca e apreensão do bem oferecido em alienação fiduciária.

Confira
m
-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de consignação em pagamento. Contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. Revogação da liminar concedida - Ajuizamento anterior de ação de busca e apreensão. Constituição em mora da agravante. Ação de consignação em pagamento não tem efeito de obstar a caracterização da mora e o cumprimento de liminar de busca e apreensão do bem dado em alienação fiduciária. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-SP - AI: 22342070720238260000 Campinas, Relator.: Claudia Menge, Data de Julgamento: 29/09/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Busca e Apreensão Liminar Deferimento Requisitos legais preenchidos Ajuizamento de ação revisional cumulada com consignação em pagamento pelo devedor que não obsta o prosseguimento da busca e apreensão, com o cumprimento da liminar autorizada por lei - Mora comprovada Eventual prejudicialidade entre as causas que não afasta a mora tampouco autoriza a suspensão da liminar, mormente porque ausente notícia do depósito da integralidade da dívida naqueles autos - Recurso improvido"

(TJSP, Agravo de Instrumento nº 2060911-51.2017.8.26.0000, Rel. LUIS FERNANDO NISHI, 32a Câmara de Direito Privado, j. 22/6/2017)

A
boa-fé objetiva, a meu juízo, impede que um devedor confesso simplesmente alegue a abusividade da dívida ou das prestações avençadas livremente e se possa beneficiar de sua inércia e torpeza.

Confira-se o art. 422 do Código Civil:

“
CC. Ar. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Pondere-se, ainda, que o apelante
é autônomo e que deveria atentar para este fato antes de celebrar o contrato com o banco apelado, bem como considerar que ter um veículo não significa simplesmente pagar as suas prestações, tendo em vista que o veículo necessita de pagamento de IPVA, Licenciamento Anual, combustível, trocas de óleos e manutenção preventiva e de reparos.

A
ssinalo, ainda, que conforme entendimento do C. STJ a teoria do adimplemento substancial

não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de
alienação fiduciária
em garantia regidos pelo Decreto-Lei
nº
911/1969 (
STJ -
REsp
nº
1.622.555
).

O entendimento foi da Segunda Seção, ao analisar o
recurso especial
de um banco contra
acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), o qual excluiu a possibilidade de ação de busca e apreensão de veículo cujo comprador deixou de pagar as quatro últimas das 48 prestações pactuadas. Com base na ideia do adimplemento substancial, a corte estadual considerou que só seria permitido ao credor, em tais circunstâncias, valer-se da ação de cobrança do saldo em aberto ou de eventual execução.

Na ocasião, o relator,
M
inistro Marco Buzzi, ficou vencido ao votar pela aplicação do adimplemento substancial ao caso. Para ele, permitir uma penalidade tão grave ao devedor que, segundo as instâncias ordinárias, pagou 91,66% do contrato representaria violação ao princípio da boa-fé, em razão da desproporcionalidade da medida.

E
is a ementa do precedente
do
REsp nº 1.622.555
ao qual me reporto:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, introduzido pela Lei n. 10931/2004).

1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente.

2. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso # desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável #, quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente. Compreensão diversa desborda, a um só tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa, da própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da controvérsia, segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.

3. Impor-se ao credor a preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia fiduciária a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, para que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do bem), intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem sabe (respeitada o ordem legal), recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não tiver dele se desfeito).

4. A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada.

4.1 É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas # mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação #, e, instado extra e judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual propugnada.

4.2. A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial.

5. Recurso Especial provido.”

(
STJ -
REsp n. 1.622.555/MG, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 22/2/2017, DJe de 16/3/2017.)

N
o mesmo sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária. 2. Incidência, portanto, da Súmula n. 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.”

(
STJ -
AgInt no REsp n. 1.764.426/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019.)

“
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 1. CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECONHECIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. 2. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PAGAMENTO DE PARTE MAJORITÁRIA DO DÉBITO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA PARA AFASTAR A MORA. PRESERVAÇÃO DA GARANTIA. POSIÇÃO FIRMADA PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Rever as conclusões quanto aos elementos que levaram à constituição em mora do devedor demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão dos óbices da Súmula n.º 7 do STJ.

2. Para afastar a mora, é necessário o pagamento integral da dívida pendente, não bastando o pagamento substancial do débito.

3. Agravo interno não provido.”

(
STJ -
AgInt no AREsp n. 2.052.910/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

A
note-se, ao final, que a prevalecer a solução proposta pelo Eminente Relator, simplesmente o banco apelado não poderia exercer o seu direito de crédito contra o apelante, tendo em vista que a pretensão autoral seria impedida pelo Poder Judiciário violando o direito de crédito do apelado e beneficiando o devedor que celebra contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, paga apenas 2 (duas) parcelas e ainda ao final terá direito que o credor seja condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do advogado do DEVEDOR, o que é uma flagrante violação ao direito de propriedade consagrado pela Constituição Federal de 1988, previsto no art. 5º, inciso X
XII
, da Constituição Federal de 1988:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[
...
]

XXII - é garantido o direito de propriedade;”

Por estas razões, acompanho a divergência, nego provimento ao recurso e
majoro os honorários advocatícios
fixando no montante de
12%
(doze por cento)
do valor da causa atualizado
(CPC, art. 85, §11º)
, mantendo, todavia, a suspensão da sua exigibilidade
porque o apelante encontra-se amparado pela assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, §3º)

É como voto.

De
s.
Sub. Luiz Guilherme Risso

VOTO DIVERGENTE

Cuidam os autos de apelação cível interposta em razão da sentença que julgou procedente os pedidos deduzidos nos autos da ação de busca e apreensão proposta pelo
BANCO PAN S/A,
consolidando a posse e a propriedade do bem objeto da demanda em favor da autora.

Em suas razões,
DOMICIO DOS ANJOS,
sustenta a abusividade de tarifas contratuais cobradas no período da normalidade.

O eminente Relator, Des. Raphael Americano Câmara, deu parcial provimento ao recurso, reconhecendo a abusividade da cobrança dos juros remuneratórios e, consequentemente, afastando a mora para julgar improcedente a busca e apreensão.

A propósito fundamentou:

O caso em voga, a média do mercado para a taxa de juros mensais em se tratando de crédito para aquisição de veículo era de 2,14%, ao passo em que a taxa prevista no contrato é de 3,42%, não havendo, pois, abusividade nesse tocante.

No entanto, com relação à taxa de juros anual, observa-se que, enquanto a média do mercado à época da contratação era de 28,96%, foi estabelecida no contrato a taxa anual equivalente a 49,67%; ou seja, a previsão contratual ultrapassa o parâmetro de "uma vez e meia" aqui adotado.

Logo, evidente que a taxa de juros anual deve ser reputada abusiva.

Coaduno com a manifestação do e. Relator no sentido de que ao devedor é possível veicular, no bojo da própria ação de busca e apreensão, questões relacionadas com a legalidade das tarifas contratuais.

Entretanto, no caso concreto, compreendo não estar demonstrada a abusividade do pacto.

Isso porque, a mera comparação entre a taxa contratada e aquela considerada como média do mercado não é capaz de revelar a alegada abusividade.

A mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
“
a mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do encargo, firmado em contratos bancários. Precedentes
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024) e a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil (Bacen) para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média não significa, por si só, abuso (AgInt no AREsp n. 2.695.064/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.).

Esclarece aquela Corte Superior que a caracterização da exorbitância dos juros remuneratórios, firmados em contratos bancários, dependerá de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em manifesta desvantagem, em cada caso concreto, sendo que a média de mercado para as operações equivalentes é apenas um dos parâmetros a fim de se averiguar a ilicitude do encargo.

No ponto, concluiu que “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
.”
(AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Corroborando:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA APENAS COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INADMISSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS DELINEADOS NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A taxa média de mercado divulgada pelo Bacen é apenas uma amostra das taxas praticadas no mercado que, entretanto, não deve ser adotado indistintamente, já que existem peculiaridades na concessão do crédito que não permite a fixação de uma taxa única, sem qualquer maleabilidade.

2. A mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do referido encargo.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.151.465/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Neste caso, não cuidou o recorrente de sequer indicar, ainda que de forma incipiente, a caracterização da abusividade, limitando-se a argumentar a questão dos juros serem superiores à média do mercado.

Afinal, como já decidiu o Tribunal da Cidadania, "
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Por fim, observando as peculiaridades do caso concreto em que todos os elementos mencionados deverão ser pontuados, na linha do entendimento do Tribunal da Cidadania, entendo que “
a taxa média de mercado, embora não seja um valor absoluto, pode ser utilizada como referência para aferição do desequilíbrio contratual, considerando-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que exceda o dobro da média de mercado”
(AgInt no REsp n. 2.025.475/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 10/5/2023).

Utilizando esse referencial (dobro da taxa média do mercado) assim está a pactuação:

Taxa média do mercado

2,14% ao mês

2x taxa média do mercado

4,28% ao mês

Taxa contratada

3,42% ao mês

Taxa média do mercado

28,96% ao mês

2x taxa média do mercado

57,92% ao mês

Taxa contratada

49,67% ao mês

Conclui-se que, além da taxa contratada não ser superior a duas vezes o referencial da média do mercado, não restou comprovado qualquer elemento concreto relativo à operação, como
o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
.

Por esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o montante correspondente a 12% do valor da causa atualizado, mantendo, todavia, a suspensão da sua exigibilidade.

É como voto.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5008914-73.2023.8.08.0030

APELANTE: DOMICIO DOS ANJOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA

VOTO

Eminentes Desembargadores, o douto Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA manifestou-se pelo provimento parcial do recurso para julgar improcedente a pretensão de busca e apreensão deduzida por BANCO PAN S.A., pois descaracterizada a mora a partir da demonstração de abusividade com relação à cobrança de juros remuneratórios.

O ínclito Des. Fabio Brasil Nery, a seu turno, concluiu pelo desprovimento da irresignação, pois “além da taxa contratada não ser superior a duas vezes o referencial da média do mercado, não restou comprovado qualquer elemento concreto relativo à operação”, tendo assim também se manifestado o Des. Substituto Luiz Guilherme Risso.

Por certo não há que se falar,
a priori
, em abusividade na fixação de juros remuneratórios acima das médias praticadas, os quais somente deverão ser limitados nas hipóteses em que comprovada a
significativa discrepância
entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie, vez que ensejariam em onerosidade excessiva ao consumidor.

Note-se que o que se exige para configurar a abusividade é uma desvantagem exagerada, uma desproporção em prejuízo do consumidor, nos termos do artigo 51, §1º, do CDC.

Segundo o STJ, "
De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp.

1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73,
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
" Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Como destacado pelos que me precederam na análise do caso, a taxa média de juros do mercado mensal para o período da contratação foi de 2,14% e a taxa média de juros de mercado anual foi de 28,96%, enquanto a contratada foi, respectivamente, de 3,42% e de 49,67%.

À míngua de informações acerca do perfil de risco do contratante, do custo da captação de recursos e mesmo do
spread
da operação - dados cuja ausência nos autos não pode ser tomada em prejuízo do cliente porquanto a regra geral de distribuição já impunha à instituição bancária que os detêm exibí-los -, a abusividade se materializa e obsta a busca e apreensão almejada.

Sem qualquer delonga,
acompanho integralmente
o
Des. Raphael Americano Câmara
para conhecer
do recurso e

dar-
lhe parcial

provimento
.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS